Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-15.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001231-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES LASTA - CPF: 626.993.269-68 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001231-15.2018.8.11.0040

APELANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO:

MOISES LASTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabricio Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes nº. 1001231-15.2018.8.11.0040
,
ajuizada por
MOISES LASTA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.204,03 (doze mil, duzentos e quatro reais e três centavos), a título de dano material, atualizado com correção monetário pelo INPC, a partir do desembolso; R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescidas, em ambos os casos, os juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, e ainda os lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A concessionária-apelante, em suas razões recursais, aduz que “
há clara omissão quanto à capacidade probatória do relatório de inspeção apresentado pela Concessionária, que confirmam a correta atuação da CRO, dentro dos parâmetros do contrato firmado com o ente público
” (sic), todavia, conquanto opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Informa que este Sodalício “
já decidiu que o Relatório de Inspeção elaborado pela CRO é documento idôneo apto a afastar sua responsabilidade por sinistro de igual natureza, alegadamente causado pela presença de objeto na pista
” (sic).

Relata que
“o Programa de Exploração da Rodovia – PER estabelece critérios de inspeção do tráfego da rodovia
” (sic), onde prevê regras para a inspeção de tráfego de 90 em 90 minutos, cujo controle restou atendido.

Salienta que “
são inúmeros os veículos que transitam pela rodovia, logo é possível que objetos sejam deixados por carretas, caminhões e carros, porém a Concessionária não consegue estar presente a todo momento em toda a extensão da rodovia para evitar que os objetos continuem na pista
” (sic), de forma que entende evidente a excludente de responsabilidade em função da culpa de terceiro.

Por outro lado, discorre que “
as provas trazidas pelo autor não tornam possível verificar, de qualquer modo, que o suposto objeto estava, de fato, na pista de rolamento
” (sic).

Sustenta que “
diligenciou junto ao local do acidente, prestando assistência ao Autor, e não localizou nenhum objeto no mesmo, conforme se vê pelos documentos
” (sic).

Entende estar ausente “
qualquer lesão ou ferimento, elemento necessário para configuração do dano moral em acidentes automobilísticos
” (sic), até mesmo porque não há amparo fático ou jurídico capaz de comprovar a ocorrência de quaisquer danos extrapatrimoniais. Alternativamente, almeja a respectiva redução.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou que os danos morais sejam reduzidos em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 199953011).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o fato de ter vistoriado o local do acidente dentro período estabelecido contratualmente, não afasta o dever da Apelante de indenizar, vez que decorre do próprio risco da atividade assumida pela concessionária
” (sic).

Explana que
“a verificação da pista no tocante ao objeto causador do acidente somente ocorreu no dia 29/05/2017, às 06:44h, ou seja, mais de 8/h aproximadamente depois do horário do acidente, conforme dados da ocorrência n° 45
” (sic).

Argumenta que “
não prospera a alegação da apelante quanto à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior
” (sic), pois não teve como desviar, uma vez que haviam 03 (três) carretas em sentido contrário.

Sustenta que os fatos constitutivos de seu direito restaram comprovados por meio de testemunha, em contrapartida “
Apelante não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, ônus de sua incumbência
” (sic).

Salienta que o dano moral deve ser mantido, porque “
a Apelante presta serviço público e o Apelado é um caminhoneiro autônomo, que teve que despender de tempo e todas as suas economias para consertar seu veículo
” (sic), sendo que o valor não comporta redução. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 199953017).

O preparo foi recolhido (Id. 199953014).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MOISES LASTA
ajuizou ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, almejado o pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na BR-163.

Na exordial, relata que no dia
28/05/2017
, por volta das
21h30m
, trafegava na rodovia BR-163, entre os municípios de Lucas de Rio Verde/MT e Sorriso/MT, com seu veículo de marca/modelo Mercedes Bens, placa JZK0579, carregado, quando se chocou com um conjunto montado de roda e pneu no meio da rodovia, causando diversos danos em seu veículo, o que motivou postular indenização por danos materiais, no valor de R$12.204,03 (doze mil, duzentos e quatro reais e três centavos) e danos morais.

Sustenta ainda que o veículo ficou parado para conserto por 30 (trinta) dias, de forma que postulou o pagamento de lucros cessantes, na quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, inclusive com a realização de instrução para oitiva de testemunhas, o Magistrado

a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.204,03 (doze mil, duzentos e quatro reais e três centavos), a título de dano material, atualizado com correção monetário pelo INPC, a partir do efeito desembolso; R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidas em ambos os casos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, e ainda lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A concessionária apelante almeja reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou ainda que o dano moral seja reduzido.

Pois bem. É consabido que às pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público, em regime de concessão, como é o caso da apelante, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a teor do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, que estabelece,
litteris
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sob diverso, mas convergente prisma, deve ainda ser aplicado ao caso em análise as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil da ora apelante, a teor do seu artigo 14,
caput
, de natureza objetiva, dispensando-se a configuração de culpa ou dolo. Veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sendo assim, os pressupostos formadores da responsabilidade civil da apelante constituem-se apenas em ato ilícito, dano e nexo de causalidade que os une, dispensada a verificação da existência de culpa.

Cumpre dizer que conquanto a apelante alegue que fiscalizou a via, de 90 em 90 minutos, conforme o Programa de Exploração da Rodovia – PER, nos termos do documento apontado nos Ids. 14682283 a 14682401 da origem, necessário frisar que a fiscalização da via, por si só, não afasta o dever de indenizar, acaso ocorra algum acidente decorrente de objeto existente na pista.

A prova produzida nos autos relaciona-se as fotográficas que demonstram as avarias no veículo, bem como a testemunhal, onde na instrução processual o Sr. Valmor Parisoto narra que seguia com em seu caminhão logo atrás do veículo acidentado, ou seja,
presenciou o momento do acidente e confirmou a existência do objeto da via (pneu com roda)
.

Denota-se que a demandada apelante apresentou junto com a contestação um documento referente a Dados da Ocorrência nº. 45, onde consta que a mesma verificou a existência do objeto alegado pelo autor apelado, todavia, a verificação da pista ocorreu no dia
29/05/2017
, às
06h44m
, ou seja, mais de 8h do acidente.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373).

Dessa forma, não há como se acolher a alegação da requerida apelante de ausência de responsabilidade, nem mesmo decorrente da excludente da culpa de terceiro, visto que o fato de os objetos na pista terem sido colocados por terceiros tem apenas como consequência uma culpa concorrente.

Todavia, sequer identificado o terceiro que supostamente deixou o objeto da pista de rolamento, não há como acolher tal concorrência de culpas, nada impedindo que eventualmente a concessionária maneje ação regressiva se identificado o culpado.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e considerando que a requerida apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando satisfatoriamente demonstrados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade, deve a requerida apelante responder objetivamente pelos danos causados ao autor.

Quanto aos
danos materiais
, tenho que restaram demonstrados pelos documentos anexados nos Ids. 199952923 e seguintes, no valor de R$12.204,03 (doze mil, duzentos e quatro reais e três centavos), além de que o montante fixado na r. sentença
não foi objeto específico de matéria recursal, nem mesmo dos lucros cessantes
.

Agora, no que tange o
dano moral
, ainda que o acidente tenha causado desconforto ao autor apelado, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, aliado ao fato de que não houve demonstração de lesão física ou transtorno capaz de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não servindo para essa finalidade a mera ilação de se tratar de um caminhoneiro autônomo.

Além disso, o fato de eventualmente ter dispendido
“todas as suas economias para consertar seu veículo
”, por si só, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, especialmente porque no caso concreto houve condenação no ressarcimento dos danos decorrentes do conserto, além dos lucros cessantes pelo período que deixou de prestar suas atividades laborativas autônomas, embora postergado para momento oportuno (liquidação), devendo, portanto, ser afastada tal indenização.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036255-96.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

– RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA REQUERIDA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu."
(N.U 1022602-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DE PREPOSTO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento causado à parte, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano
, mormente por não haver comprovação da existência de relação íntima de amizade ou parentesco com o motorista levado a óbito no acidente de trânsito.”
(N.U 1003149-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dessa forma, excluído o dano moral, o ônus da sucumbência deverá ser distribuído de forma proporcional, na forma como prevista no art. 86 do CPC, devendo, portanto, ambas as partes arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, mantido, contudo, o percentual fixado na sentença (15%) incidente sobre o valor da condenação, na proporção de 32% (trinta e dois por cento) para o autor e 68% (sessenta e oito por cento) para o réu, observada a regra de suspensão do art. 98, §6º, do CPC em relação ao requerente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar o dano moral, e por consequência, distribuir o ônus da sucumbência, na forma delineada no voto.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso e de fixação proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024